Tribunal: TJMT
Processo: 1035060-18.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035060-18.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título, Telefonia, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[R V. DE S GOMIDE - EPP - CNPJ: 20.923.340/0001-00 (EMBARGANTE), RICARDO VIEGAS DE SOUZA GOMIDE - CPF: 034.932.931-19 (ADVOGADO), SCHINAIDER BONFIM GOMIDE - CPF: 535.192.721-72 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0090-56 (EMBARGADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1035060-18.2017.8.11.0041

EMBARGANTE:
R V. DE S GOMIDE - EPP

EMBARGADOS:
TIM CELULAR S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – AQUISIÇÃO DE APARELHOS CELULARES E LINHAS COM PLANOS DE TELEFONIA MÓVEL – PEDIDO DE CANCELAMENTO DO PLANO PELO CONSUMIDOR – COBRANÇA DE MULTA POR FIDELIZAÇÃO E PELO VALOR DOS APARELHOS

-

CONTRATO DE FIDELIZAÇÃO

NÃO ASSINADO PELO AUTOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
–

OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a omissão, a contradição e a obscuridade apontadas pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

R V. DE S GOMIDE - EPP
opõe recurso de embargos de declaração (ID 180025695) objetivando sanar suposta omissão, contradição e obscuridade que estariam maculando o v. acórdão constante no ID no 179353716, proferido no Recurso de Apelação Cível interposto pela
TIM CELULAR S.A.
, ora embargada que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso a fim de reformar em parte a sentença monocrática apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, condenando as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na proporção de 50% para cada.

Sustenta que o objeto da ação não são os valores cobrados relativamente à compra dos aparelhos celulares ou a negativação em decorrência da compra desses, sendo a condenação ao pagamento de indenização baseada na cobrança indevida de multa.

Assevera que há contradição, pois restou comprovado que a assinatura do contrato de permanência foi falsificada.

No mais, prequestiona dispositivos de lei e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contraminuta pelo desprovimento (ID 181529167).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
contradição

a que se refere o artigo 1.022, I, do CPC/15, é a existente no interior do próprio acórdão, que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada.

A
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004. p. 1593).

Por sua vez,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão recorrido, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

No caso, a embargante alega que o objeto da ação não são os valores cobrados relativamente à compra dos aparelhos celulares ou a negativação em decorrência da compra dos produtos, sendo a condenação ao pagamento de indenização baseada na cobrança indevida de multa.

E ainda, que há contradição, pois, restou comprovado que a assinatura do contrato de permanência foi falsificada.

Portanto, fica evidente que pretende em verdade ver reapreciada a matéria, sem que exista, de fato, os vícios apontados.

Isto porque, tais questões foram devidamente enfrentadas e fundamentadas no acórdão recorrido
.
Vejamos:

“Extrai-se dos autos que o autor, ora apelado, em 09/08/2016, adquiriu da requerida/apelante dois aparelhos celulares e duas linhas telefônicas através do plano VENDA FACILITADA, sendo encaminhado à demandada e-mail com o Termo de Contratação devidamente assinado.

Segundo o requerente, foi-lhe informado pela operadora de telefonia que o plano adquirido somente geraria cobrança na hipótese de utilização. Argumenta que jamais utilizou o plano contratado e que mesmo assim a requerida efetuou cobranças indevidas.

Relata que em novembro/2016, solicitou o cancelamento do plano (Protocolo n. 3623618/2016), contudo, a demandada efetuou a cobrança de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de multa, bem como o pagamento pelos aparelhos telefônicos retirados na promoção.

Narra que o contrato não previa a cobrança de multa pelo cancelamento antecipado, motivo pelo qual solicitou a cópia do documento à requerida.

Sob a alegação de que lhe foi encaminhado pela operadora de telefonia contrato com fidelização contendo assinatura falsa, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

É cediço que a prestação de serviço de telefonia configura relação de consumo, porquanto preenche os requisitos do artigo 3o, § 2o do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se a prestadora de serviços, portanto, à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

In casu
,
a apelante alega que não praticou nenhum ato ilícito, uma vez que
o autor efetuou a compra de dois aparelhos celulares e não os pagou, inexistindo cobrança indevida.

Resta incontroverso que o autor adquiriu dois aparelhos celulares e duas linhas telefônicas com planos VENDA FACILITADA da requerida, sendo discutido nos autos se os valores cobrados pela operadora de telefonia relativamente aos aparelhos celulares e à multa por fidelização são devidos.

Apesar dos argumentos da apelante, insta consignar que o contrato no qual fundamenta tais cobranças possui origem fraudulenta, uma vez que a perícia judicial realizada nos autos concluiu pela inautenticidade das assinaturas apostas no contrato de permanência constante no ID 175540847, consoante se verifica do laudo pericial:

“
6 – CONCLUSÃO:

Este laudo pautou-se em apenas provas materiais, de modo que a perícia realizada constatou que
foi comprovada INALTENTICIDADE (FALSIDADE) da assinatura questionada constante nos documentos objetos da perícia, as quais foram exaradas no Contrato de Permanência (Num. 12481105 - Pág. 1-3) e nos Termos de Contratação (Num. 12481108 - Pág. 1 e Num. 12481134 - Pág. 1)
, de modo que
as assinaturas questionadas NÃO foram exaradas pela parte requerente.

Nada mais havendo a lavrar, é encerrado o presente Laudo Pericial, composto de 27 (vinte e sete) folhas, o qual foi relatado pelo signatário, restando o mesmo devidamente conferido e assinado
.” (ID 175540873 - Pág. 26).

Assim, ao menos em relação à cobrança da multa por fidelização, escorreita a sentença monocrática ao declarar a sua inexistência.

Por outro lado, quanto à cobrança dos aparelhos celulares, razão assiste à apelante.

Isto porque, apesar da falsidade do contrato no qual a apelante baseou a cobrança, no termo de contratação devidamente assinado pelo autor (ID 175540817) consta que foram adquiridos dois aparelhos “APPLE IPHONE” pelo valor de R$ 3.999,00, parcelados em 24 vezes, conforme se verifica abaixo:

Aliás, além da previsão no termo de contratação assinado pelo autor, este confessa na petição inicial que adquiriu dois aparelhos celulares, não esclarecendo como os produtos foram quitados, apenas que foram adquiridos por meio de promoção.

Ora, é cediço que os aparelhos celulares, sobretudo da marca APPLE, possuem valores elevados e por mais que sejam objeto de promoção, por certo que não saem de graça, sendo o valor geralmente diluído nas parcelas do plano de telefonia contratado pelo adquirente.

No caso, muito embora a apelante não tenha comprovado que o autor aderiu a sua fidelização, tendo em vista a origem fraudulenta do contrato apresentado e não constar nenhuma previsão nesse sentido no termo de contratação assinado pelo autor, restou demonstrada a aquisição dos dois aparelhos celulares sem qualquer prova do respectivo pagamento.

Desta forma, conquanto se reconheça a falha na prestação de serviços por parte da operadora de telefonia em relação à cobrança da multa por fidelização, não se pode reconhecer totalmente indevidos os débitos questionados, e, via de consequência, a ilegitimidade da inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

Logo, diante da legitimidade da restrição em relação ao valor dos aparelhos celulares, a reforma da sentença para afastar a condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais é medida que se impõe.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
a fim de reformar em parte a sentença monocrática apenas para afastar a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Por fim, diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na proporção de 50% para cada.

É como voto.
-
.” (ID 179353716)

Conforme se observa, o acórdão é devidamente fundamentado, inclusive com os
prints
de documentos, sendo explicado os motivos que levaram à exclusão do dano moral, os quais, ressalte-se, não estão vinculados aos argumentos da parte autora.

Destarte, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023